Tribunal: TJSP
Processo: 1023061-48.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito Ambiental. Apelação. Supressão de vegetação. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Pretensão à supressão total da vegetação em áreas localizadas no Bairro Jardim Aviação B, Bauru/SP, sem prévio licenciamento ambiental, alegando que o terreno não está em área de preservação permanente. A sentença foi parcialmente procedente, reconhecendo a sucumbência recíproca. Ambas as partes

Ementa:
Direito Ambiental. Apelação. Supressão de vegetação. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Pretensão à supressão total da vegetação em áreas localizadas no Bairro Jardim Aviação B, Bauru/SP, sem prévio licenciamento ambiental, alegando que o terreno não está em área de preservação permanente. A sentença foi parcialmente procedente, reconhecendo a sucumbência recíproca. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de licenciamento ambiental para a supressão de vegetação em área urbana; (ii) a aplicação da tese do Incidente de Assunção de Competência no 0019292-98.2013.8.26.0071.
III. Razões de Decidir
3. A retirada de vegetação é medida irreversível, exigindo licença do órgão ambiental competente, conforme art. 8o da Lei do Cerrado (Lei n. 13.550/2009).
4. A proteção ao meio ambiente não distingue entre áreas urbanas e rurais, sendo necessário o licenciamento ambiental para intervenção em áreas de cerrado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da CETESB provido; apelação do autor prejudicada.
Tese de julgamento: 1. Necessidade de licenciamento ambiental para supressão de vegetação em área urbana. 2. Inexistência de direito adquirido a menor patamar protetivo ambiental.
Legislação Citada:
Lei n. 13.550/2009, art. 8o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1031703-10.2023.8.26.0071, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, julgado em 05.7.2024.
STJ, REsp no 1.775.867-SP.